Tribunal: TJDFT
Processo: 0712746-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Pena. Culpabilidade. Fração.

1 – Os depoimentos dos agentes de polícia, em juízo, coerentes, somados ao depoimento do usuário, na delegacia, e as filmagens feitas durante o monitoramento do acusado, são suficientes para fundamentar a condenação.

2 – Cometido o crime enquanto em liberdade provisória por crime anterior, justifica-se valorar negativamente a culpabilidade.

3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.

4 - Apelação provida em parte.